Tribunal: TJDFT
Processo: 0701035-05.2025.8.07.0002
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701035-05.2025.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: MG COMERCIO E DISTRIBUICAO DE RECICLAVEIS LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 78611336). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator